Tribunal: TJDFT
Processo: 0714678-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714678-61.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE RECORRIDO: MAYARA RODRIGUES TELES DECISÃO Vistos, etc. Ao ID 64080127, em 28.08.2024, a parte ré apresentou recurso inominado para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, determinou o pagamento da quantia de R$ 5.730,73 (cinco mil, setecentos e trinta reais e setenta e três centavos) em proveito da autora/recorrida. Ao ID 64080137, em 04.09.2024, a ré/recorrente juntou aos autos comprovante de pagamento de guia de depósito judicial, no valor de R$ 5.039,84 (cinco mil e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), cuja quantia seria o valor que entende ser devido, a despeito de o juízo de primeiro grau ter esclarecido, na sentença em sede de declaratórios (ID 64080123), as conclusões para o montante fixado na sentença de ID 64080119. Ao ID 64080147, conforme comprovante pix judicial, foram transferidos à conta judicial indicada pela autora/recorrida a importância de R$ 5.046,71 (cinco e mil e quarenta e seis reais e setenta e um centavos). Nesse contexto, por medida de economia processual, considerando que teria sido paga a menor a quantia de R$ 684,02 (seiscentos e oitenta e quatro reais e dois centavos), intime-se a autora/recorrida para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se os valores já recebidos seriam suficientes para quitação da obrigação. Caso a autora/recorrida manifeste-se pelo recebimento integral da obrigação fixada em sentença, venham os autos conclusos para julgamento. Havendo a manifestação da autora/recorrida no sentido da quitação, intime-se sucessivamente a ré/recorrida, também no prazo de 5 (cinco) dias, independentemente de nova conclusão, para que esclareça se persiste o interesse recursal. I. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito